Tribunal: TJDFT
Processo: 0713177-94.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713177-94.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILDSON MOREIRA RODRIGUES APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Wildson Moreira Rodrigues contra sentença da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação monitória, julgou procedente o pedido formulado na inicial e o condenou ao pagamento de R$ 148.448,66 (ID no 69671634). 2. Diante da sucumbência, também foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3o do CPC. 3. Por essa razão, o apelante não providenciou o preparo. 4. Conforme despacho de ID no 69824100, foi concedido prazo para que apresentasse documentos atualizados com o intuito de comprovar a necessidade de manutenção da gratuita de justiça, sob pena de revogação. 5. Mesmo regularmente intimado, o apelante deixou o prazo transcorrer sem manifestação, nos termos da certidão de ID no 70274948. 6. Cumpre decidir. 7. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 8. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 9. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. 10. Precedente: TJDFT, Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relatora Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Publicado no DJE de 22/01/2019. 11. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 12. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 13. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 14. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 15. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas somente aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 16. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 17. Devidamente intimado para comprovar, mediante a juntada de documentos atualizados, a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, o apelante deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 70274948). 18. Logo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, mediante a juntada de elementos documentais probatórios idôneos e atualizados, que o recolhimento das custas processuais interferirá na sua subsistência ou de sua família, o que conduz a revogação do benefício. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1223168, 07192330920198070000, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento 11/12/2019, publicado no DJE de 24/1/2020. DISPOSITIVO 19. Revogo a gratuidade de justiça concedida ao apelante diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção. 20. Intime-se para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 21. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 28 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO